Tribunal: TJSP
Processo: 1006987-33.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização por dano moral e material. Exame de sangue positivo para substâncias toxicológicas. Alegação de defeito no exame de sangue que deu positivo para substancias toxicologicas. Descabimento. Ausência de comprovação de defeito no exame de sangue. Parte recorrente realizou um 2o exame de sangue somente após um mês do inconformismo do resultado do 1o exame de sangue, sendo que

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização por dano moral e material. Exame de sangue positivo para substâncias toxicológicas. Alegação de defeito no exame de sangue que deu positivo para substancias toxicologicas. Descabimento. Ausência de comprovação de defeito no exame de sangue. Parte recorrente realizou um 2o exame de sangue somente após um mês do inconformismo do resultado do 1o exame de sangue, sendo que poderia ter realizado em alguns dias após o seu inconformismo, mesmo sabendo da janela de detecção de 90 dias. Indenização moral e material rechaçadas.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006987-33.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é parte recorrente José
Antonio Pina Justiça Gratuita, é a parte recorrida Laboratório Morales Ltda, LSL -
Laboratório de Análises Clínicas Ltda - Epp.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006987-33.2018.8.26.0510 - Voto no: 4295*rl/lp
2/7
Voto no: 4295
Apelação no: 1006987-33.2018.8.26.0510
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Rio Claro
Foro de origem: Foro de Rio Claro
Vara de origem: 2a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Joélis Fonseca
Recorrente: José Antonio Pina Justiça Gratuita
Recorrido(a): Laboratório Morales Ltda, LSL - Laboratório de Análises Clínicas
Ltda - Epp
APELAÇÃO. Indenização por dano moral e material. Exame
de sangue positivo para substâncias toxicológicas. Alegação de
defeito no exame de sangue que deu positivo para substancias
toxicologicas. Descabimento. Ausência de comprovação de
defeito no exame de sangue. Parte recorrente realizou um 2o
exame de sangue somente após um mês do inconformismo do
resultado do 1o exame de sangue, sendo que poderia ter
realizado em alguns dias após o seu inconformismo, mesmo
sabendo da janela de detecção de 90 dias. Indenização moral e
material rechaçadas.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
257/259, que julgou improcedente o pedido formulado pela parte então autora,
consistente em síntese na indenização moral no valor de R$ 20.000,00 e na indenização
material no valor de R$ 247,00, referente às despesas que o requerente teve com o
exame toxicológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006987-33.2018.8.26.0510 - Voto no: 4295*rl/lp
3/7
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Pelo exposto, julgo improcedente o pedido, nos termos do
artigo 487, inciso I, CPC, condenando o autor às custas,
despesas e honorários que fixo em R$.1.500,00, observada a
gratuidade deferida. P.R.I.C."
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita: i) que o 1o
exame de sangue que deu positivo para cocaína e benzoilecgonina apresenta defeito; ii)
que o 2o exame de sangue que deu negativo para as substancias tóxicas está correto; iii)
indenização moral no valor de R$ 20.000,00; iv) indenização material no valor de R$
247,00.
Recurso tempestivo e sem preparo (fls. 28).
A parte recorrida, LABORATÓRIO MORALES LTDA., apresentou
contrarrazões requerendo a manutenção da sentença (fls. 279/287).
A parte recorrida, LABORATÓRIO SÃO LUCAS LTDA., apresentou
contrarrazões requerendo a manutenção da sentença (fls. 288/293).
Houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006987-33.2018.8.26.0510 - Voto no: 4295*rl/lp
4/7
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006987-33.2018.8.26.0510 - Voto no: 4295*rl/lp
5/7
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, quanto à ausência de defeito no 1o exame
de sangue que constatou substância toxicológicas:
"No mérito, no entanto, não se verifica prova de que o exame
realizado pelos réus tenha sido defeituoso : a coleta do material
examinado pelos réus ocorreu em 11/06/2018 (fls. 22), enquanto
a coleta feita para o segundo exame em laboratório diverso
ocorreu em 16/07/2018 (fls. 26/27), mais de um mês após.
A janela de detecção de ambos os exames era de 90 dias (fls. 22
e 26/27), de modo que possível que o segundo exame tenha sido
realizado quando já passado tempo suficiente do suposto
consumo da droga detectado pelo primeiro exame.
É certo que no laudo produzido pelo réu constou que o exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006987-33.2018.8.26.0510 - Voto no: 4295*rl/lp
6/7
tinha validade até 20/06/2018 (fls. 22) ; trata-se, no entanto, de
termo final de validade do documento, que não se confunde com
a janela de detecção, que se projeta da data do exame para o
passado, nunca para o futuro (em tese, no dia seguinte ao da
coleta do material, a pessoa examinada poderia fazer uso de
substância ilegal)."
Deve ser ressaltado que o recorrente apenas realizou o 2o exame após um
mês do inconformismo do resultado do 1o exame, em que deu positivo para substancias
toxicológicas, sendo que ele poderia ter realizado o 2o exame dias após desconfiar do
defeito do 1o exame. Todavia, não o fez, e sim esperou o decurso de mais de 1 mês para
a realização de novo exame, mesmo sabendo da janela de detecção de 90 dias.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006987-33.2018.8.26.0510 - Voto no: 4295*rl/lp
7/7
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no valor de R$
1.500,00, e pelo presente, ficam majorados para R$ 2.000,00. Observe-se o benefício da
justiça gratuita do recorrente.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)